Tribunal: STF
Processo: RE 763757
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. ADITAMENTO DO CONTRATO ORIGINARIAMENTE CELEBRADO COM O BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO – BANDEPE. DESESTATIZAÇÃO. GUARDA E GESTÃO DA CONTA ÚNICA DO TESOURO ESTADUAL E DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. ARTIGO 164, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 4º, § 1º, E 29 DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.192-70/2001. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.578. CONTROVÉRSIA SOBRE A MANUTENÇÃO NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO QUE DETINHA O SEU CONTROLE ACIONÁRIO. DISTINGUISHING. LICITAÇÃO. LEI FEDERAL 8.666/1993. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por JOÃO GERALDO DE BRITO BARBOSA E OUTRO (A/S), com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CESSÃO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DA GUARDA E GESTÃO DA CONTA ÚNICA DO TESOURO ESTADUAL E DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 78, VI, DA LEI NO 8.666/93. INAPLICABILIDADE AO CASO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NOS AUTOS DA ADIN NO 3.578. PRELIMINARES AFASTADAS. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO DE FORMA INDISCREPANTE, DECLARANDO-SE PREJUDICADO O APELO.
    1. À unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de carência da ação, uma vez que, além de não existir nos autos qualquer documento que comprove que os apelados ajuizaram a Ação Popular objetivando a satisfação de interesses particulares, a simples leitura da exordial demonstra que a pretensão dos autores se cinge à anulação de ato supostamente lesivo ao patrimônio econômico e moral do Estado.
    2. Também de forma unânime, não se conheceu da preliminar de nulidade do processo por ausência de lesividade na conduta apontada, em virtude da matéria suscitada confundir-se com o próprio mérito recursal.
    3. Prefacial de nulidade da sentença afastada, por maioria de votos.
    4. À unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de negativa de seguimento de acordo com o art. 557, do CPC, sob o fundamento de que não existe súmula nem tampouco jurisprudência dominante de Tribunal Superior a embasar a pretensão dos recorrentes.
    5. Mérito. Em síntese, destaque-se que a Ação Popular originária objetiva a anulação de ato perpetrado pelo Estado de Pernambuco, relativo ao aditamento do contrato celebrado com o Banco do Estado de Pernambuco - BANDEPE, através do qual fora transferida a guarda e gestão da Conta Única do Tesouro Estadual e da folha de pagamento dos servidores deste para o Banco ABN AMRO REAL, seu controlador.
    6. A mencionada cessão foi formalizada por meio do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Serviços n° 01/05 - SEFAZ/SARE/PGE (fls. 4537/4539), celebrado em maio de 2006 após autorização da Procuradoria Geral do Estado e aprovação do Banco Central do Brasil (fI. 4402), tendo decorrido de operação de cisão parcial do BANDEPE e transferência do seu patrimônio para o ABN AMRO REAL.
    7. Depreende-se dos autos que a alegação de ilegalidade da sobredita cessão de direitos e obrigações se alicerça basicamente em dois argumentos, são eles: (I) desrespeito às regras estabelecidas na Lei n° 8.666/93 (Lei de Licitações), mormente no que concerne ao disposto no inciso VI do seu artigo 78, haja vista a inexistência de previsão editalícia expressa acerca da referida hipótese de subcontratação; (II) o aditivo contratual afronta a decisão cautelar proferida em 14/09/2005, pelo STF nos autos da ADIN n° 3.578, através da qual se suspendeu, com efeitos ex nunc, a eficácia do art. 4°, § 1º, e 29, parágrafo único, da MP n° 2.192-70/2001.
    8. No que diz respeito ao primeiro ponto, ao contrário do que sustentam os autores populares, verifica-se que o Edital de Concorrência n° 01/2004 contém autorização expressa para eventuais reorganizações societárias e cessão de direitos e obrigações no seu Anexo VIII (Minuta do Contrato), Cláusula Oitava, Parágrafo Terceiro, pelo que, tendo em vista a regra insculpida nos arts. 40, § 2°, e 62, § 1º, ambos da Lei n° 8.666/93, não se entendeu vulnerado o art. 78, VI, da Lei de Licitações, inclusive porque a reorganização societária impugnada não afetou em nada a execução da avença, dada a preservação de todas as condições operacionais, técnicas e econômico-financeiras do Contrato de Serviços n° 01/05 - SEFAZ/SARE/PGE.
    9. Por outro lado, no que tange à análise da suposta incompatibilidade da indigitada cessão contratual com regime estabelecido pelo art. 164, § 3º, da CF/88, tem-se que, o Excelso Pretório, ao suspender cautelarmente a eficácia dos arts. 40, § 1º, e 29, parágrafo único, da MP n° 2.192-70/2001, o fez com a preocupação de resguardar as situações jurídicas preexistentes, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, tendo conferido, desta forma, a eficácia ex nunc ao decisum.
    10. Desta feita, é de se observar que, no caso em concreto, a aludida decisão proferida pelo STF em 14 de setembro de 2005 e publicada em 1° de fevereiro de 2006 não alcançou o Contrato de Prestação de Serviços n° 01/05 SEFAZ/SARE/PGE, uma vez que o mesmo fora firmado em 1° de fevereiro de 2005 (fls. 4520/4533).
    11. Por outro lado, impende ressaltar que a mencionada decisão do STF também não possui o condão de constituir óbice à eficácia do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Serviços n° 01/05 - SEFAZ/SARE/PGE, celebrado em 02/05/2006, posto que não se trata de uma nova contratação, mas tão somente de uma cessão de direitos e obrigações respaldada pelo Edital de Concorrência n° 01/2004, pelo Contrato de Serviços n° 01/05 e, por fim, pelo regime insculpido na Lei n° 8.666/93 (Lei de Licitações).
      12. Reexame necessário provido à unanimidade de votos, prejudicado o apelo.” (Doc. 56, p. 77-79)
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo (Doc. 56, p. 114-131), os recorrentes sustentam, preliminarmente, a repercussão geral da matéria e, no mérito, apontam violação ao artigo 164, § 3º, da Constituição Federal e ao decisum proferido no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.578, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, julgada em 14/9/2005, DJ de 21/9/2005.
    Aduzem que o “acórdão repelido sustenta que a cessão integral dos direitos inerentes ao contrato não implicaria uma nova composição contratual, mas tão somente uma alteração dos polos contratuais, uma mera cessão de direitos respaldada no edital de concorrência. Nada obstante, o fato é que a celebração de um Termo Aditivo que verse sobre a cessão integral dos direitos e obrigações referentes ao contrato irrefutavelmente importa na realização de um novo negócio jurídico”. Desse modo, consideram que, “tratando-se da realização de um novo negócio jurídico, mesmo que mantidas todas as condições e cláusulas do contrato anterior, deve este ser regido pela legislação vigente à época e não sob a égide de uma legislação pretérita, não mais em vigor” (Doc. 56, p. 129-130).
    Ressaltam, também, que “é inquestionável o fato de que o Estado de Pernambuco jamais poderia ter celebrado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Serviços nº 01/05 - SEFAZ/SARE/PGE com o ABN Amro Real, em 16.05.06, autorizando a cessão integral dos direitos referentes à administração da Conta Única do Estado e à realização da Folha de Pagamentos, uma vez que nessa data não mais existia legislação federal autorizando a realização do negócio. Tal negociação revela-se inconstitucional, um vilipêndio à moralidade administrativa, ao comando constitucional (art. 164. § 3) e, sem mencionar, a impossibilidade de se conferir vigência ultra-ativa a dispositivo legal não mais vigente (art. 4º, § 1º, e 29, parágrafo único, da MP nº 2.192-70)” (Doc. 56, p. 130-131).
    Os recorrentes requerem, ao final, o conhecimento “do presente recurso extraordinário para efeito de dar-lhe provimento no sentido de reformar o v. acórdão recorrido, com vistas a dar provimento integral ao pedido esboçado na ação popular; e, assim sendo, que se invertam os ônus da sucumbência, arbitrando os honorários advocatícios nos termos do art. 20, § 4º do CPC” (Doc. 56, p. 131).
    Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 57, p. 8-19 e 39-57).
    O Tribunal a quo proferiu juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 58, p. 13-16).
    Ao apreciar o AI 836.247, interposto contra a referida decisão, dei-lhe provimento para determinar a subida dos autos principais, para melhor exame da controvérsia (Doc. 58, p. 31-32).
    Em 6/9/2017, determinei o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do mérito da mencionada ADI 3.578 (Doc. 61).
    O acórdão do julgamento do mérito da ADI 3.578 foi publicado em 6/4/2020, o que viabiliza a continuidade da análise da presente controvérsia. 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar. 
    Ab initio, pontuo que o apelo extremo foi interposto em período anterior à vigência da Lei 13.105/2015, razão pela qual seguirá a disciplina jurídica do Código de Processo Civil de 1973, por força do princípio tempus regit actum.
    In casu, a controvérsia cinge-se à suposta inconstitucionalidade do ato perpetrado pelo Estado de Pernambuco, eis que, após a cisão parcial do BANDEPE e a transferência do seu patrimônio para o BANCO ABN AMRO REAL, cedeu a este a gestão da Conta Única e a folha de pagamento dos servidores daquela Unidade Federativa, por intermédio do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Serviços nº 01/05 – SEFAZ/SARE/PGE (Doc. 53, p. 13-17).
    Destaque-se que o art. 164, § 3º, da Constituição Federal prevê que as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central do Brasil e as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Considerando o dispositivo constitucional supracitado, foi editada a Medida Provisória 2.192-70/2001, a qual previa em seus artigos 4º, § 1º, e 29, parágrafo único, respectivamente:
    “Art. 4º O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à privatização da instituição financeira, de que trata o inciso III do art. 3º, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil, restringe-se aos casos em que haja: 
    (...) 
    § 1º As disponibilidades de caixa dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou das entidades do poder público e empresas por eles controladas poderão ser depositadas em instituição financeira submetida a processo de privatização ou na instituição financeira adquirente do seu controle acionário, até o final do exercício de 2010.
    (...)
    Art. 29. Os depósitos judiciais efetuados em instituição financeira oficial submetida a processo de privatização poderão ser mantidos, até o regular levantamento, na própria instituição financeira privatizada ou na instituição financeira adquirente do seu controle acionário. 
    Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às instituições financeiras oficiais cujo processo de privatização tenha sido concluído, bem assim às instituições financeiras oficiais em processo de privatização.”
    A constitucionalidade dos mencionados dispositivos foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.578, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 6/4/2020, na qual o Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao § 1º do artigo 4º da Medida Provisória 2192-70/2001 e assentou a inconstitucionalidade do caput e parágrafo único do artigo 29 desse ato normativo, por (i) ofenderem o princípio da isonomia, ao criarem privilégios para o banco privado adquirente da instituição financeira pública, em detrimento das demais instituições eventualmente interessadas na gestão dos depósitos judiciais; (ii) estabelecerem generalização incompatível com a diretriz constitucional de que os depósitos públicos devem ser mantidos preferencialmente em instituições financeiras; e (iii) desrespeitarem o princípio constitucional da licitação esculpido no artigo 37, XXI, da Constituição Federal.
    Confira-se trecho do referido decisum:
    “De fato, ao possibilitar que os depósitos judiciais outrora geridos por instituição financeira oficial sejam mantidos na instituição financeira privatizada ou na instituição adquirente do controle acionário daquela, o art. 29 da Medida Provisória nº 2.192-70/2001 estabeleceu generalização incompatível com a diretriz constitucional de que os depósitos públicos deverão ser mantidos preferencialmente em instituições financeiras oficiais. 
    Com efeito, o art. 164, § 3º, da Constituição Federal estabelece, como regra, a manutenção das disponibilidades de caixa dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas em instituição financeiras oficiais, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas previstas em lei. 
    (…)
    Dessa forma, resta claro que a regra de nosso sistema normativo-constitucional é que os depósitos judiciais sejam mantidos, preferencialmente, em instituições financeiras oficiais.
    Não obstante, o art. 29, caput e parágrafo único, da MP nº 2.192- 70/2001 tornou automática a manutenção em instituição financeira privada dos depósitos judiciais outrora efetuados no banco público, posteriormente privatizado até seu regular levantamento. Ressalte-se que a norma em comento está inserida no contexto de uma política nacional de incentivo às privatizações no setor público estadual, de modo que o preceito poderia ser aplicado, indistintamente, a todas as instituições financeiras públicas estaduais privatizadas. Resta evidente, portanto, que o dispositivo torna regra aquilo que deveria ocorrer apenas excepcionalmente. 
    Ademais, mesmo quando, por via de exceção, se admita a gestão de depósitos judiciais por instituição financeira privada, a prestação desse serviço deve ser precedida de licitação por meio da qual seja possível selecionar a proposta mais vantajosa, garantindo-se, com isso, igualdade de oportunidades entre os interessados. 
    (…)
    Analisando a questão sob tal perspectiva, está claro que o art. 29 da MP nº 2.192-70/2001 instituiu um privilégio injustificado em favor do banco privado que adquire a instituição financeira pública. Conforme observa o autor da ação, é possível discernir dois objetos distintos: de um lado, o controle acionário, e, de outro, os depósitos judiciais, ambos de significativa importância econômica e social. Se o certame tinha como objeto tão somente o controle acionário, a manutenção dos depósitos judiciais apresenta-se como verdadeiro bônus em favor do banco privado que venceu a licitação.” (ADI 3.578, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/4/2020)
    Feitas essas considerações, é imperioso proceder ao distinguishing entre a controvérsia objeto de análise na ADI 3.578 e o caso dos autos.
    No primeiro, a vexata quaestio dizia respeito ao fato de que o artigo 29, caput e parágrafo único, da Medida Provisória 2.192-70/2001, ao tornar automática a manutenção em instituição financeira privada dos depósitos judiciais outrora efetuados no banco público, posteriormente privatizado, até seu regular levantamento, transformou em regra aquilo que deveria ocorrer apenas excepcionalmente. Assim, restou assentado que, em que pese a admissão, por via de exceção, da gestão de depósitos judiciais por instituição financeira privada, a prestação desse serviço deve ser precedida de licitação por intermédio da qual seja possível selecionar a proposta mais vantajosa, garantindo-se, com isso, igualdade de oportunidades entre os interessados. Deveras, asseverou-se que “o art. 29 da MP nº 2.192-70/2001 instituiu um privilégio injustificado em favor do banco privado que adquire a instituição financeira pública. Conforme observa o autor da ação, é possível discernir dois objetos distintos: de um lado, o controle acionário, e, de outro, os depósitos judiciais, ambos de significativa importância econômica e social. Se o certame tinha como objeto tão somente o controle acionário, a manutenção dos depósitos judiciais apresenta-se como verdadeiro bônus em favor do banco privado que venceu a licitação”.
    No presente caso, porém, o processo de privatização do antigo Banco do Estado de Pernambuco – BANDEPE, à época sociedade de economia mista, ocorreu em 27 de novembro de 1998 por intermédio de certame licitatório na modalidade leilão, o qual também incluiu a oferta, pelo prazo de cinco anos, da prestação dos serviços deste banco, passando seu controle ao BANCO ABN AMRO REAL (Doc. 4, p. 7-11). Após a desestatização do BANDEPE e a iminência do término do prazo concedido ao BANCO ABN AMRO REAL, foi lançado o Edital de Licitação – Concorrência nº 1/2004, do tipo Técnica e Preço, com escopo de contratar instituição financeira para a administração da Conta Única do Estado e a realização da Folha de Pagamentos (Doc. 3, p. 38-71 e Doc. 50, p. 83-97). Participaram do certame o BANDEPE, BRADESCO e ITAÚ, consagrando-se vitorioso o primeiro. 
    Posteriormente, ocorreu a cisão em tela, a qual foi publicada em 18 de outubro de 2006 (Doc. 51, p. 28), cuja regularidade foi constatada pelo Banco Central (Doc. 51, p. 29). Consequentemente, o Estado de Pernambuco elaborou Termo de Contrato Aditivo que permitiu a cessão do Contrato de Conta Única e da Folha de Pagamentos dos servidores estaduais para o BANCO ABN AMRO REAL.
    Desse modo, no caso sob julgamento, houve prévio procedimento licitatório, sendo a análise acerca da possibilidade de mudança do polo do contrato condicionada à verificação das cláusulas contratuais, bem como das disposições normativas da Lei Federal 8.666/1993. Não por outro motivo, o Tribunal a quo assentou que os artigos 40, § 2°, e 62, § 1°, da Lei de Licitações, bem como o Edital de Concorrência nº 1/2004 autorizariam eventuais reorganizações societárias e a cessão de direitos e obrigações (Doc. 56, p. 100-103).
    Outrossim, consignou o Tribunal de origem que inexistiu violação ao artigo 78, VI, da Lei 8.666/1993, eis que “a reorganização societária impugnada não afetou em nada a execução da avença, posto que preservadas todas as condições operacionais, técnicas e econômico-financeiras do Contrato de Serviços nº 01/05 – SEFAZ/SARE/PGE” (Doc. 56, p. 101). Assim, acolher a pretensão da parte ora recorrente e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 8.666/1993) e das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela cognoscível em sede de recurso extraordinário, ante os óbices erigidos pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados de ambas das Turmas desta Suprema Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. LICITAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. HIPÓTESES. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 1º.02.2016. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a reelaboração da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 935.437-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.2.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM VIRTUDE DE INCIDÊNCIA DE ISS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
    1. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação exige o reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.014.829-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/6/2017)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SÚMULAS 279 E 454/STF. DESCABIMENTO.
    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda uma nova análise de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade.” (ARE 1.015.483-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/5/2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato de concessão de distribuição de gás. Descumprimento contratual. Poder de polícia. Multa. Princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Violação. Verificação. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF.
    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 853.224-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2015)
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força da impossibilidade desta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF, assim discorre Roberto Rosas:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
    (…)
    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, LEVANTO o SOBRESTAMENTO do feito e DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente